Tribunal: TJBA
Processo: 8070420-05.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8070420-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. DISTINÇÃO ENTRE MATÉRIA FISCAL E MATÉRIA ADMINISTRATIVA NA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA COM ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA em face de decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos da execução fiscal nº 8150879-93.2022.8.05.0001, ajuizada pelo Estado da Bahia para cobrança de crédito decorrente de multa administrativa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador é competente para processar e julgar execução fiscal fundada em crédito não tributário decorrente de multa administrativa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia: se as Varas com competência em matéria fiscal ou aquelas com competência em matéria administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O crédito executado decorre de multa administrativa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, possuindo natureza não tributária. Crédito oriundo de multa administrativa não se enquadra no conceito de tributo previsto no art. 3º do Código Tributário Nacional, afastando sua caracterização como matéria fiscal. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007) atribui às Varas da Fazenda Pública com competência fiscal o processamento e julgamento de execuções relativas a obrigações tributárias, reservando às Varas com competência administrativa as causas em que o Estado da Bahia figure como parte quando não envolvam matéria tributária. O art. 130, § 5º, da Lei nº 10.845/2007 distribui as Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador entre competências fiscal e administrativa, cabendo às Varas indicadas no inciso II o julgamento das causas de natureza administrativa. A Resolução nº 18/2016 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, alterada pela Resolução nº 24/2018, apenas disciplinou a distribuição das causas fiscais entre as Varas especializadas, sem modificar a competência das Varas com atribuição administrativa. A jurisprudência das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou entendimento de que execuções fiscais baseadas em créditos não tributários decorrentes de multas administrativas devem tramitar nas Varas da Fazenda Pública com competência administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito de competência julgado procedente. Tese de julgamento: Execução fiscal fundada em crédito decorrente de multa administrativa aplicada pelo Tribunal de Contas possui natureza não tributária. Execuções fiscais de créditos não tributários devem ser processadas e julgadas pelas Varas da Fazenda Pública com competência administrativa, conforme a Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 1º; CTN, art. 3º; Lei nº 10.845/2007 (LOJ/TJBA), arts. 70, I e II, e 130, § 5º, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência nº 8033979-59.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seções Cíveis Reunidas, j. 10.06.2024; TJBA, Conflito de Competência nº 8034236-84.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seções Cíveis Reunidas, j. 08.07.2024; TJBA, Conflito de Competência nº 8002434-34.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seções Cíveis Reunidas, j. 07.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL de n. 8070420-05.2025.8.05.0000, suscitante JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA e suscitado JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I